Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700503-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL BOTÂNICO, RESIDENCIAL PALMERAS, RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIVRE PACTUAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. VENDA DE IMÓVEIS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO OMITIR. COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. 1. Caso em que a incorporadora proprietária de imóveis em condomínio possui débitos condominiais das unidades colocados à venda, mas não os quita antes de vender, ocasionando discussão judicial que prejudica o condomínio pois suporta o ônus da inadimplência. 2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são analisadas de plano, em vista da petição inicial e, sendo necessária uma maior cognição sobre a matéria, esta passa a ser entendida como mérito. 3. O condomínio tem legitimidade para requerer tutela judicial que impeça a incorporadora de vender os imóveis sem quitar os débitos anteriores ou esclarecer os adquirentes de sua existência. Art. 1.348 do CC. 4. No âmbito do Direito do Consumidor, a livre pactuação, a autonomia da vontade e a liberdade contratual possuem balizas claras quanto ao dever de informação, que deve ser claro, preciso e ostensivo. Arts. 6, III e 31, do CDC. 5. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque. Art. 54, §4o, do CDC 6. Na obrigação de fazer, ou não fazer, o juiz pode determinar qualquer meio de coerção indireta que seja apto a forçar a execução específica da obrigação, desde que pertinente e relacionado ao caso. Art. 497 do CPC. 7. A sentença determinou obrigação de fazer para que a incorporadora insira de cláusula em destaque nos contratos de venda de suas unidades imobiliárias sobre a existência de débitos condominiais em atraso, sob pena de multa. Não há reparo a ser realizado. 8. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença é extra petita e sua manutenção afronta o princípio da congruência; b) artigo 421 do Código Civil, argumentando que a vontade livre das partes e suas liberdades contratuais devem ser respeitadas, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda; c) artigo 18 do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade jurídica do pedido, pois os condomínios estariam pedindo direito alheio em nome próprio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa a nenhum dos artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil indicados. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato que lastreia a demanda, bem como o conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009